Tribunal: TJMT
Processo: 1031517-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1031517-86.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra alegado constrangimento ilegal consistente na ausência de indícios de autoria para o processamento da ação penal e no excesso de prazo para a formação da culpa.
2. Fatos relevantes: (i) paciente acusado da prática, na data de 15/fevereiro/2013, do delito de roubo majorado, materializado na subtração de um notebook, um adaptador de cartão e R$ 70,00 (setenta reais); (ii) audiência de instrução e julgamento realizada na data de 04/novembro/2024.
3. Requerimento: trancamento da ação penal por ausência de justa causa e por excesso de prazo para a formação da culpa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existem indícios de autoria capazes de constatar a presença de justa causa para a continuidade da ação penal; (ii) há excesso de prazo para a conclusão da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal por habeas corpus é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
6. Os indícios de autoria restam evidenciados diante do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, oportunidade em que identificou o paciente e os objetos apreendidos com ele. Além disso, o adaptador de cartão supostamente subtraído foi encontrado sob a posse do paciente, o que também constitui indício da autoria.
7. Oferecida a peça acusatória, fica superada a discussão quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
8. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, 312 e 580; CP, art. 157, § 2o, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031517-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Trancamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAICON LAFAETI NUNES - CPF: 013.860.062-70 (ADVOGADO), ADROALDO RODRIGO TAVARES FERREIRA FRANCA - CPF: 013.592.951-27 (INTERESSADO), 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), MAICON LAFAETI NUNES - CPF: 013.860.062-70 (IMPETRANTE), ADROALDO RODRIGO TAVARES FERREIRA FRANCA - CPF: 013.592.951-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO CESAR ALVES MUNIZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra alegado constrangimento ilegal consistente na ausência de indícios de autoria para o processamento da ação penal e no excesso de prazo para a formação da culpa.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente acusado da prática, na data de 15/fevereiro/2013, do delito de roubo majorado, materializado na subtração de um notebook, um adaptador de cartão e R$ 70,00 (setenta reais);
(ii)
audiência de instrução e julgamento realizada na data de 04/novembro/2024.

3. Requerimento: trancamento da ação penal por ausência de justa causa e por excesso de prazo para a formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
existem indícios de autoria capazes de constatar a presença de justa causa para a continuidade da ação penal;
(ii)
há excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é admitido, excepcionalmente, quando se evidencia, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

6. Os indícios de autoria restam evidenciados diante do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em sede policial, oportunidade em que identificou o paciente e os objetos apreendidos com ele. Além disso, o adaptador de cartão supostamente subtraído foi encontrado sob a posse do paciente, o que também constitui indício da autoria.

7. Oferecida a peça acusatória, fica superada a discussão quanto ao suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

8. Nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, 312 e 580; CP, art. 157, § 2o, II.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Adroaldo Rodrigo Tavares Ferreira Franca
, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, consistente no processamento da ação penal n. 1006747-59.2022.8.11.0045.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público denunciou o paciente pela prática, na data de 15/fevereiro/2013, do delito de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II), materializado na subtração de um notebook, um adaptador de cartão e R$ 70,00 (setenta reais).

Irresignado, o impetrante sustenta que o delito em apuração foi praticado há mais de 10 (dez) anos, não sendo “
tolerável que o Poder Judiciário demore 10 anos para a investigação de um delito delineado de baixa complexidade
”. Ainda, argumenta que não há indícios de autoria capazes de evidenciar justa causa para a continuidade da ação penal.

Requer, no mérito, o trancamento da ação penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 250616152).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 252247707).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem

(id. 256359656).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, em razão da ausência de justa causa, evidenciada pela falta de indícios de autoria, e do excesso de prazo para a conclusão da ação penal.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria ou, ainda, a extinção da punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreia do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, disposto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, conforme a seguinte narrativa fática:

[...] “
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 20h10min, no estabelecimento comercial denominado ‘Lan House Info Games’
, situado na Avenida Mato Grosso, n.o 2373-S, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ADROALDO RODRIGO TAVARES FERREIRA FRANÇA, atuando em concurso de pessoas com outro indivíduo ainda não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu coisas

alheias móveis de propriedade da vítima Glauco Cesar Alves, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 05-IP e Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa/Objeto de fl. 14-IP
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado ADROALDO RODRIGO, em posse de um simulacro de arma de fogo, atuando em conjunto com outro indivíduo não identificado, adentrou na ‘Lan House Info Games’ e anunciou assalto para a vítima Glauco Cesar Alves, ao verbalizar o seguinte: ‘fica na sua ai, fica quieto, passa o dinheiro’.

Ato contínuo,
o denunciado ADROALDO RODRIGO e seu comparsa subtraíram a quantia aproximada de R$ 70,00 (setenta reais) do caixa do aludido estabelecimento comercial, bem como o notebook pessoal da vítima Glauco Cesar Alves e um adaptador de cartão, após o que a dupla se evadiu do local rapidamente em uma motocicleta de cor preta
.

Neste trilhar, consta do autuado policial que o denunciado ADROALDO RODRIGO continuou praticando delitos patrimoniais nesta urbe, sendo certo que, após sua prisão pela prática de outros roubos, a vítima Glauco Cesar Alves compareceu na Delegacia de Polícia desta urbe e o reconheceu como sendo o assaltante que estava vestindo uma camiseta de cor azul, com capacete preto e empunhava o simulacro de arma de fogo.

Por derradeiro, cumpre salientar que a vítima Glauco Cesar Alves ainda reconheceu alguns objetos apreendidos em posse do denunciado ADROALDO RODRIGO, notadamente o adaptador subtraído na data dos fatos, assim como o simulacro de arma de fogo, como sendo o mesmo utilizado durante o assalto, e também a motocicleta marca/modelo Honda Fan 150, de cor preta, placa NUE-6713, como sendo o veículo utilizado na fuga da dupla
” [...]
(id. 250451158, p. 136).

De início, no que tange ao argumento acerca da ausência de indícios mínimos de autoria, é certo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, é possível identificar indícios de autoria no caso em tela.

Compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. Nesse ponto, a justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na espécie, verifica-se que, após as circunstâncias delitivas em apuração, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de outros delitos da mesma espécie. Na oportunidade, a vítima dos delitos em apuração compareceu na Delegacia de Polícia, a fim de realizar o reconhecimento do suspeito, e o descreveu como sendo de “
pele clara, estatura baixa, troncudinho, barrigudinho e pescoço curto
”.

Posteriormente, foram exibidas fotos de pessoas com características semelhantes à vítima e esta “
reconheceu seguramente [...] a foto do acusado Adroaldo Rodrigo Tavares Ferreira França, vulgo ‘Rodrigo’, [...] como sendo o autor do roubo que estava de camiseta azul, e estando armado, anunciou o roubo
”, conforme o termo de reconhecimento fotográfico (id. 250451158, p. 17).

Na mesma ocasião, o ofendido reconheceu alguns objetos apreendidos com o paciente, como:
(i)
a réplica de pistola empregada no roubo;
(ii)
o capacete “
Taurus Sam Marine
”, de cor preta, com viseira preta, utilizado pelo paciente nas circunstâncias delitivas; e
(iii)
a moto Honda Fan 150, cor preta, placa NUE 6713, usada na fuga dos investigados.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 04/novembro/2024, a vítima confirmou os termos do reconhecimento fotográfico e reforçou não haver dúvidas acerca da autoria delitiva.

Além do exposto, o paciente foi preso sob a posse do adaptador de cartão (marca Topram) subtraído no crime em apuração, cujo objeto foi entregue à vítima (id. 250451158, p. 19).

Diante do explanado, verifica-se a existência de circunstâncias capazes de evidenciar indícios de autoria do paciente, restando atendidas as condições para deflagração da persecução penal, inexistindo constrangimento ilegal apto para o trancamento da ação penal.

Assim, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que a existência, ou não, de autoria delitiva deverá ser objeto de deliberação por parte do Juízo de origem.

Da mesma forma, inexiste constrangimento ilegal em relação à tese de excesso de prazo.

Isso porque, não obstante o extenso lapso temporal entre os fatos e a conclusão das investigações policiais, o oferecimento da peça acusatória pelo Ministério Público torna superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, conforme já deliberado por esta Câmara Criminal
(
Habeas Corpus
n. 1010194-25.2024.8.11.0000, Desembargador Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024).

Ainda
, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 04/novembro/2024, oportunidade na qual o Juízo declarou encerrada a instrução processual (Ação Penal n. 1006747-59.2022.8.11.0045).

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, consoante o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024